Tribunal: TJMT
Processo: 1002171-64.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002171-64.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MONICA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 878.413.631-68 (EMBARGANTE), ZELIA IVETE MICHELON - CPF: 246.517.450-91 (ADVOGADO), ELIANE HERREIRA CUNHA - CPF: 089.768.208-43 (APELADO), VICENTE RODRIGUES CUNHA - CPF: 106.593.662-15 (ADVOGADO), RENATO RIGO - CPF: 019.467.021-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente embargos de terceiro, mantendo a constrição judicial sobre veículo alegadamente adquirido por particular em data anterior à penhora. Alegação de omissão no enfrentamento das provas constantes dos autos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar argumentos e provas que demonstrariam a boa-fé da embargante e a regularidade da aquisição do veículo objeto da constrição judicial.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para a rediscussão do mérito da causa, limitando-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado apreciou expressamente os elementos probatórios e fundamentos jurídicos relevantes, afastando a condição de terceira de boa-fé da embargante diante de indícios de conluio com o executado.

A decisão apontou a fragilidade das provas documentais apresentadas, a ausência de reconhecimento de firma no contrato e a inexistência de comprovação real dos pagamentos.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não se caracteriza omissão, contradição ou obscuridade em acórdão que analisa os fundamentos essenciais ao deslinde da controvérsia. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 371, 373, 489, § 1o, e 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração oposto por Mônica Cristina da Silva Oliveira, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformada, a embargante alega, em apertada síntese, a ocorrência de omissão relevante quanto à análise da prova da boa-fé na aquisição do veículo, além da inexistência de relação jurídica que a vincule ao processo principal. Aduz que o contrato de compra e venda e os recibos de pagamento são suficientes para demonstrar a licitude da aquisição. Defende, ainda, que o Acórdão embargado não apreciou devidamente a aplicação dos arts. 674 e 678 do CPC e que a ausência de reconhecimento de firma ou prova bancária não descaracteriza, por si, a boa-fé.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes (id. 294577894).

A parte embargada apresentou contraminuta (id 296788893), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer
obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Na espécie, em que pese as alegações da apelante, o certo é que o contrato de compra e venda apresentado e sem reconhecimento de firma das assinaturas (id. 282682369), per si, não tem o condão de provar que o negócio jurídico foi realmente realizado em 10.05.2023, ou seja, antes da constrição judicial registrada em 28.07.2023.

Nesse contexto, tal documento torna-se inidôneo por não estar acompanhado de outras provas, mormente para justificar que não houve simulação entre a embargante e o executado, em fraude a execução.

Além disso, o juízo determinou que a parte autora juntasse os supostos recibos de pagamento do veículo, que deveriam atestar o adimplemento das parcelas avençadas, sendo colacionado apenas recibos manuscritos, não corroborados por qualquer movimentação bancária, como transferência, TED, PIX ou prova contemporânea à data do alegado negócio.

Ora, embora substanciosas as alegações da recorrente, tenho que diante da atualidade dos meios de pagamento eletrônicos e da exigência de diligência mínima para garantir segurança jurídica na aquisição de bens móveis, sobretudo em se tratando de bem sujeito a registro e eventual restrição administrativa, impunha-se à embargante demonstrar com maior rigor documental a licitude e autenticidade da aquisição, ônus do qual não se desincumbiu.

In casu, analisando detidamente as provas e alegações trazidas pelas partes, tenho que ficaram demonstrados os indícios de conluio entre a embargante e o executado, evidenciados por vínculo afetivo comprovado pela embargada nos autos (id. 282682402).

A relação íntima entre as partes não é, por si, causa de nulidade do negócio jurídico, mas constitui elemento relevante no conjunto probatório quando somado à ausência de comprovação material robusta, como se evidenciou no caso.

Por conseguinte, tenho que andou bem o d. magistrado ao sopesar as provas produzidas nos autos, desconsiderando a condição de terceiro de boa-fé alegada pela apelante, confira in verbis:

“Desse modo, todo aquele que experimenta reflexos em seu patrimônio de ato judicial do qual não é parte, pode manejar embargos de terceiro com o fito de elidir a lesão que lhe é imputada.

A embargada trouxe aos autos elementos que evidenciam o relacionamento amoroso entre a embargante e o executado, conforme imagem postada na rede social Facebook (ID. 155151506). Esse fato, não impugnado pela embargante, levanta indícios de possível conluio entre as partes para frustrar a execução, prejudicando a credibilidade das alegações da embargante sobre a titularidade do bem.

O contrato de compra e venda apresentado pela embargante (ID. 139182011) não possui reconhecimento de firma em cartório, o que compromete sua autenticidade.
A ausência desse requisito formal, essencial à segurança jurídica, gera dúvidas quanto à sua validade e veracidade como meio de prova, impossibilitando seu uso como fundamento para afastar a constrição imposta.

Os pagamentos alegadamente realizados para a aquisição do bem foram efetuados exclusivamente, em tese, em dinheiro, sem qualquer lastro bancário que os comprove (ID. 155388578). Considerando a atualidade dos meios de pagamento eletrônicos, como PIX, transferências e depósitos bancários, a falta de registros documentais reforça a suspeita de tentativa de ocultação patrimonial e inviabiliza a comprovação da transação
.

A fragilidade das provas apresentadas pela embargante e a ausência de elementos objetivos que comprovem a aquisição legítima do bem indicam que a transferência pode ter ocorrido com o propósito de burlar a execução
. O conjunto probatório revela indícios suficientes de possível fraude, o que afasta qualquer presunção de boa-fé da embargante.

O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. (SÚMULA 375, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/03/2009, DJe 30/03/2009)

Dessa forma, ante a inexistência de prova inequívoca da aquisição do bem e diante dos fortes indícios de conluio entre a embargante e o executado, SEJA PELO RELACIONAMENTO AMOROSO, SEJA PELA FALTA DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, SEJA PELA PROVA DE PAGAMENTO OU MESMO CIRCULAÇÃO DE DINHEIRO POR MEIO DE EXTRATO BANCÁRIO, conclui-se pela improcedência dos Embargos de Terceiro, com a consequente manutenção da constrição judicial sobre o bem objeto da lide.

Ante o exposto, e considerando o que tudo mais dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
o embargo de terceiro.” (id. 282682436 – negritei).

Sendo assim, embora a recorrente alegue que o d. magistrado não se ateve às provas, posto que o conjunto probatório produzido nos autos lhe é favorável, destaco que nos termos do art. 371, do CPC, “O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.” (Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei).

Nesse contexto, ao contrário do que defende a apelante, verifico que o condutor do feito foi suficientemente claro no sentido de haver fortes indícios de conluio entre a embargante e o executado, seja pelo relacionamento amoroso entre eles, seja pelo contrato sem o reconhecimento de firma, seja, pela ausência de comprovação efetiva do pagamento.

À vista disso, caberia à recorrente demonstrar de forma real que adquiriu a propriedade do automóvel objeto da constrição judicial, ônus do qual não se libertou
.

Isto porque, é cediço que o art. 373, inc. I e II do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado, verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

Destarte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para a autora/embargante o encargo de provar de forma robusta suas alegações de que adquiriu regularmente o veículo na qualidade de terceiro de boa-fé, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

Outro não é o entendimento dos Tribunais Pátrios, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - SIMULAÇÃO - FRAUDE À EXECUÇÃO - CARACTERIZAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

-Nos termos do artigo 674 do CPC/2015, os Embargos de Terceiro constituem ação disponibilizada ao terceiro que sofreu constrição de bem de que tem a posse, em razão de decisão judicial proferida em processo do qual não participa, visando a liberação do bem.

-A compra e venda realizada entre o executado e o embargante anteriormente ao ajuizamento da Ação de Execução, eivada de sinais de simulação, caracteriza a fraude à execução, pois apta a frustrar a execução.

-Diante da presença de elementos evidentes e consistentes no sentido de que a alienação de semovente realizada mediante contrato de compra e venda foi efetivada com intenção de impedir êxito do processo de execução, os pedidos formulados nos Embargos de Terceiro devem ser julgados improcedentes.

-Equivoca-se a decisão que afirma que o devedor não provou a fraude, pois é o terceiro que tem que provar a lisura do negócio suspeito.” (TJMG, RAC n.o 10177140013737001, 10a Câmara Cível, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 01.02.2022 – destaquei).

“CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO . PENHORA DE VEÍCULO. SIMULAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. TRADIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA. MÁ-FÉ. ARTIGO 80 CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPROVAÇÃO.
1. Os embargos de terceiro podem ser opostos pelo proprietário ou possuidor (art. 674, § 1o, do CPC) que, a despeito de não ter figurado como parte no processo principal, venha a sofrer indevida interferência ao exercício de sua posse ou domínio, nos termos do art. 674 e 677, ambos do CPC. 2. O conjunto probatório evidencia que o negócio jurídico foi realizado em flagrante simulação, tendo o embargante agido de má-fé, haja vista que, em momento algum, conseguiu demonstrar que detinha a posse do veículo. 3. Não tendo sido comprovado que o veículo efetivamente compõe o acervo patrimonial do embargante, não podem ser afastados os efeitos da constrição
. (...).” (TJDFT, RAC n.o 07138618120218070009, 4a Turma Cível, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, j. 02.03.2023 – destaquei).

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EMBARGOS DE TERCEIRO – COMPROVAÇÃO DA POSSE – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 927 do CPC/73 - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

In casu, o autor não logrou êxito em comprovar os fatos alegados.

Nos termos do art. 131, do CPC/73, “o juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que Ihe formaram o convencimento
.” (RAC n. 127.746/2016, minha relatoria, j. 30.11.2016 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
”

(id.
293469857
).

À vista disso, em que pese as alegações da embargante, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado pela via integrativa, mormente porque da leitura atenta do v. acórdão extrai-se que enfrentou todos os fundamentos jurídicos relevantes ao deslinde da controvérsia, tendo concluído que a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, I, do CPC).

Assim, verifica-se que o acórdão embargado foi claro ao afastar a condição de terceira de boa-fé da embargante, com base na ausência de provas robustas quanto à licitude da aquisição do veículo penhorado, bem como na existência de indícios de conluio com o executado, diante de vínculo afetivo comprovado, contrato sem reconhecimento de firma e ausência de comprovantes bancários de pagamento. A alegada omissão quanto à análise desses elementos não procede. Isso porque, a decisão apreciou expressamente todos os argumentos relevantes, inclusive o contrato particular de compra e venda, os recibos manuscritos e a ausência de impedimentos administrativos no momento da aquisição.

Logo, como se vê da transcrição do acórdão recorrido e o destaque dos seus trechos, bem demonstram que o colegiado firmou seu convencimento após debruçar-se sobre as teses apresentadas pelas partes e que foram suficientes para solucionar o litígio. Ademais, é cediço que o órgão julgador não é obrigado a rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, se já motivou a decisão com as razões suficientes à formação do seu convencimento. Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]
2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp: 1858518/RJ, Segunda Turma, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, j. 04.10.2021 – destaquei).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025